Tribunal: TJPA
Processo: 0012794-85.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012794-85.2017.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO MARCIO DAMASCENO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4°, IV, DO CP C/C ARTIGO 71, DO CP – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIENTÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, juntados aos autos. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme extraído do parecer da Procuradoria de Justiça. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade.
Revaloradas como neutras culpabilidade e personalidade do agente, razão pela qual, deve ser fixada a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Ausentes na terceira fase tanto atenuantes e agravantes, pelo que permanece o mesmo patamar. Na terceira fase, porém, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 71, do CP, majorando a reprimenda em 1⁄4, consoante sentença condenatória, restando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa. Mantenho ainda, a participação de menor importância reconhecido pelo juízo
a quo,
em 1/6, referente a participação de menor importância,, restando a pena em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto. De outra maneira, entendo que a detração deve ser aplicada pelo juízo da execução. Deve ser mantida ainda, as penas restritivas de direito, aplicadas pelo juízo
a quo,
consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, a ser definido em audiência admonitória pelo juízo competente.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Virtual Ordinária, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTÔNIO MÁRCIO DAMASCENO PEREIRA,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba.

Narra a denúncia, que no dia 22/11/2017, o ora denunciado, juntamente com outra denunciada, se juntaram com o intuito de cometer vários crimes de furto, ocasião em que chegaram a consumar o delito, subtraindo um aparelho celular da marca RIUI de cor preto e azul da vítima Ivana Lúcia da Costa Mendes, um aparelho celular da marca LG de cor branca, da vítima Iracelma Alves de Souza, um aparelho celular marca Motorola, de cor preta da vítima Vânia Bastos de Santana e um aparelho celular da marca Samsung, de cor dourado da vítima Clivia Pinheiro de Oliveira.

O processo seguiu os trâmites processuais, sendo suspenso o processo para a ré Ana Claudia dos Santos Lima e prosseguido em relação ao acusado.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Antônio Márcio Damasceno Pereira, pela prática do ilícito disposto no artigo155, §4° I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, tendo fixado a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 91 (noventa e um) dias multa. Procedeu ainda, a detração penal, pelo período de 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão, restando a pena a ser cumprida em 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto. Ao final, converteu a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços a comunidade e limitação do final de semana.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando em suas razões a absolvição pela insuficiência de provas em relação a autoria do delito. Alternativamente pleiteia a valoração favorável das circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e personalidade do agente, fixando a pena base no mínimo legal. Ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal, para que seja revista a dosimetria da pena em sua primeira fase.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando em suas razões a absolvição pela insuficiência de provas em relação a autoria do delito.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão de objeto, juntando no inquérito policial.

A autoria, de igual forma, por meio do reconhecimento das vítimas, os quais, em juízo, prestaram depoimentos harmônicos entre si e em consonância com as testemunhas, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme consta dos depoimentos constantes no parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 251/258).

A vítima Vânia Bastos Santana, relatou que o apelante e a acusada chegaram em seu imóvel, que estava anunciado para venda, mas apenas a mulher entrou na propriedade, que seu celular estava em cima da mesa e não percebeu na hora o “roubo”, mas somente a mesma entrou em seu imóvel, ocasião que sentiu falta de seu aparelho e pouco tempo depois o escrivão ligou informando que havia sido recuperado. Que foi até a delegacia e reconheceu os acusados.

Por sua vez, a também vítima Ivana Lúcia da Costa Mendes, narrou que estava anunciando sua casa para venda, que seus filhos estavam em casa no momento em que os acusados chegaram no imóvel, que sua filha atendeu a acusada, que entrou sozinha enquanto o apelante esperava na moto. Que estava no banheiro no momento que chegaram, ao sair do banheiro, se deparou com a acusada e logo desconfiou que a mesma estaria mal intencionada, após perceber sua presença, a mesma saiu correndo do local, ocasião em que sentiu falta de seu aparelho celular e de seu marido, que posteriormente o investigador entrou em contato e fez o reconhecimento na delegacia.

Corroborando, a ofendida Iracelma Alves de Souza, aduziu em juízo, que anunciou seu imóvel para a venda, momentos depois a acusada chegou de moto, juntamente com o apelante, mas apenas a mesma desceu para olhar a casa, que afirmou estar interessada, que não percebeu o momento que a acusada furtou seu celular e deu falta do aparelho, no momento que foi procurada pelo investigador.

Aliado as declarações das vítimas, que narraram que a acusada adentrava no imóvel, alegando interesse em comprar, momento em que o apelante ficava do lado de fora, esperando o furto se consumar, para dar fuga e garantir a execução delitiva, as testemunhas policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante dos mesmos, confirmaram as referidas.

Mário Célio Marvão Júnior, aduziu que estava na viatura quando um indivíduo informou que o casal estava furtando celulares nas casa da área, que os mesmos tentaram se evadir e com eles foram encontrados vários celulares.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório.

Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova. Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. - O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal.

(9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02660357-50, 215.937, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Alternativamente pleiteia a valoração favorável das circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e personalidade do agente, fixando a pena base no mínimo legal.

Analisando os autos, entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo penal, já que o magistrado assim fundamentou a sua valoração negativa:
“Acerca da culpabilidade, á vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum prejuízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância. (...)”,
razão pela qual em consonância com a Súmula 19, deste Tribunal, entendo ser inerente ao tipo penal.

De igual forma, deve ser valorada como neutra, a circunstância judicial referente a personalidade do agente, consoante decisão recente do Superior Tribunal de Justiça: HC 369152 SP 2016/0226916-0, onde consta:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. PENA BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO JUSTIFICADO. GRANDE PREJUÍZO. AÇÃO PLANEJADA. GRUPO CRIMINOSOS COM ATUAÇÃO ESTRUTURADA E COMPLEXA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS DO CRIME. OBTER VANTAGEM ILÍCITA. INIDONEIDADE. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. (...) 5. O Magistrado concluiu que o agente possuía personalidade voltada para a criminalidade como mera decorrência da culpabilidade, em uma espécie de contaminação entre vetoriais, o que não se consubstancia em fundamentação idônea, porquanto tal circunstância demanda demonstração de elementos concretos para sua valoração negativa. 6. “Segundo orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena base.’ Nesse passo, a existência de processos em curso, não permite a valoração negativa da personalidade do agente” (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/4/2021). 7. Ordem parcialmente concedida para readequar a pena aplicada, acolhido o parecer ministerial”

Dessa forma, considerando a fundamentação do magistrado: “A personalidade é voltada ao descumprimento das normas sociais, conforme certidão constante dos autos.”, entendo que deve ser também valorada como neutra, razão pela qual, ausente outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconduzo ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Ausentes na terceira fase tanto atenuantes e agravantes, pelo que permanece o mesmo patamar.

Na terceira fase, porém, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 71, do CP, majorando a reprimenda em 1⁄4, consoante sentença condenatória, restando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Mantenho ainda, a participação de menor importância reconhecido pelo juízo
a quo,
em 1/6, referente a participação de menor importância,, restando a pena em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

De outra maneira, entendo que a detração deve ser aplicada pelo juízo da execução.

Dever ser mantida ainda, as penas restritivas de direito, aplicadas pelo juízo
a quo,
consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, a ser definido em audiência admonitória pelo juízo competente.

Dou por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para revalorar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP e aplicar a pena base no mínimo legal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/09/2022